Tribunal: STF
Processo: RE 1428723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS. 



Relatório 



    1. Recursos extraordinários interpostos por João Antônio da Fonseca com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PESSOA JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE VALORES – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – ADMISSIBILIDADE – ELIMINAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECORRENTE QUE NÃO É ASSOCIADO – IRRELEVÂNCIA – PRESTAÇÃO COBRADA COMO CONTRAPARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO” (fl. 4, doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (doc. 15). 



    Contra esse acórdão João Antônio da Fonseca interpôs o primeiro recurso extraordinário no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XX, XXXV, LV, LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Sustenta que “dúvida não existe, que a decisão acima em seu todo, sem dúvida viola o artigo 535 incisos I e II, artigo 333 ambos do Código de Processo Civil, a Lei Federal 6766/79, e da interpretação divergente a legislações federais a Lei 4.591/64 e Decreto Lei 271/67, a Constituição Federal em seus artigos 5º. Incisos II, XX, XXXV, LV, LIV e artigo 93 inciso IX, bem como se contrapõe com as decisões de outros Tribunais de Segunda Instância, decisões do Superior Tribunal de Justiça de situações similares analisadas e da recente decisão também do Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 19, doc. 19).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, bem como reitera o pedido de nulidade do V. Acórdão prolatado por falta de prestação Jurisdicional, ou se os Eméritos Ministros assim o entenderem, o julgamento do mérito, com a consequente reforma do V. Acórdão, determinando-se a Inconstitucionalidade do pagamento requerido pela associação, pelos motivos expostos, por ser de inteira e cristalina justiça” (fl. 28, doc. 19).



    2. Em 18.6.2021, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno do recurso extraordinário à Segunda Câmara de Direito Privado daquele Tribunal, para eventual juízo de retratação, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral (doc. 27).



     Em 6.7.2021, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido:



    “ASSOCIAÇÃO – REEXAME DETERMINADO PELA 
E. PRESIDÊNCIA DE DIREITO PRIVADO LOTEAMENTO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – COBRANÇA – VIABILIDADE – OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO LOTEADOR EM CONTRATO – DEVER DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DE NORMAS REGENTES DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – ART. 1.358-A DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO QUE É OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO – ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL – SERVIÇOS PRESTADOS EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – TAXAS DEVIDAS – MATÉRIA REAPRECIADA E MANTIDA” (fl. 4, doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente acolhidos “para aclarar o decidido, com mantença da decisão, sem efeitos modificativos” (fl. 3, doc. 32).



    Contra esse acórdão João Antônio da Fonseca interpôs o segundo recurso extraordinário. Alega “não pode[r] o Acórdão guerreado subsistir. Dessa maneira o Recurso Extraordinário ora interposto, encontra guarida em sua interposição no artigo 102 III ‘a’ da Constituição Federal de 1988, por contrariedade ao artigo 5º incisos XX , XXXV , LV , LIV e artigo 93º. Inciso IX, inclusive pelo fato de que o Acórdão guerreado decidiu contrário a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal em Recurso repetitivo número 695911-SP, em fato idêntico, pois todas as hipóteses que poderiam em tese serem diferentes são baseadas em provas inexistentes” (fl. 15, doc. 41).



    Requer “o provimento do presente Recurso Extraordinário, no sentido de nulidade do V. Acórdão prolatado por falta de prestação Jurisdicional, bem como por falta absoluta de fundamentação nos termos determinados pelo artigo 93º. Inciso IX da Constituição Federal, ou se os Eméritos Ministros assim o entenderem, o julgamento do mérito, com a consequente reforma do V. Acórdão com a aplicação de decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal exarado no processo no. 695911-SP sob o regime de repercussão geral, determinando-se a Inconstitucionalidade do pagamento requerido pela associação, pelos motivos expostos, por ser de inteira e cristalina justiça” (sic, fl. 28, doc. 41). 



    Em 24.2.2022, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu “os recursos extraordinários pelo art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, combinado com o art. 1.030, V, c, do CPC” (fl. 2, doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão relativa à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (Tema 492).



    Não é o caso, entretanto, é de se devolverem estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso 
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    “Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).



    5. Quanto ao primeiro recurso extraordinário interposto por João Antônio da Fonseca, cumpre ressaltar que o julgado recorrido foi publicado em 11.9.2015 (doc. 16), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral impõe-se como dever do recorrente, não sendo facultada a observância de sua articulação suficiente e fundamentação apresentada. 



    A ausência de argumentação clara, expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, 
§ 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO 
ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    6. Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto por João Antônio da Fonseca contra o acórdão prolatado em juízo de retratação, compre ressaltar que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA NEGATIVA DO APELO EXTREMO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, ‘se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada’ (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 2. Não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.304.941-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “Conforme consta na decisão agravada, o recurso extraordinário em análise foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação (artigo 543-B, § 3º, do CPC/1973), aplicou orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de leading case de repercussão geral (Tema 69, RE 574.706). 



    Nesse contexto, é de se aplicar a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal rever, em sede de recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, as decisões dos Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. 



    É o que se extrai dos precedentes já citados, os quais novamente se destaca, inclusive por terem analisado questão semelhante à dos autos e concluído no mesmo sentido da decisão agravada: AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010, ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 10/11/2014, RE 861.256-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 1º/3/2016, RE 923.712-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 1º/2/2016, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014, AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014, Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014, Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013, Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014, e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014” (RE n. 1.200.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora